Tribunal: TJES
Processo: 5003823-29.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003823-29.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RICARDO ANDRADE FERNANDES JUNIOR e outros
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5003823-29.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RICARDO ANDRADE FERNANDES JUNIOR
PACIENTE: DEIVIDSON ELIXANDRE SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

Advogado do(a) IMPETRANTE: AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418
Advogado do(a) PACIENTE: AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar
, impetrado em favor de
LEONI SANTOS DA CONCEIÇÃO
,
preso preventivamente pela suposta prática do crime elencado no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código de Processo Penal, ante suposto constrangimento ilegal causado pelo
D. JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
.

Alega a impetrante, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, tendo em vista que o réu se encontra preso há 03 (três) anos e 02 (dois) meses, sem que tenha sido encerrada as audiências de instrução processual, não existindo qualquer previsão para a conclusão da 1ª fase.

Ressalta que não há justificativas para a mora, pois trata-se de ação penal com apenas UM RÉU. Alega inércia estatal ante a insistência do Ministério Público na oitiva de uma das testemunhas que não foram encontradas, não havendo qualquer previsão de designação de nova audiência.

Destaca o impetrante que não há motivação concreta e individualizada para manutenção do decreto prisional em desfavor do paciente, que é primário, possui residência fixa onde mora com sua família e que, supostamente, não representa riscos à sociedade.

Nestes termos, pugna pela concessão da ordem de
habeas corpus
para conceder a liberdade provisória do paciente e, subsidiariamente, que sejam aplicadas medidas alternativas à prisão.

Decisão que analisou e indeferiu a liminar, no ID nº 2590600.

Informações prestadas pela autoridade coatora, no ID nº 2667671.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça na lavra de Dr. Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, opinando pela denegação da ordem, no ID nº 2675870.

É o relatório.

Vitória, 22 de junho de 2022

Desembargador
ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, a presente ordem de
habeas corpus,
com pedido de liminar
, foi impetrada em favor de
DEIVIDSON ELIXANDRE SILVA
,
preso preventivamente pela suposta prática do crime elencado no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código de Processo Penal, ante suposto constrangimento ilegal causado pelo
D. JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
.

Alega a impetrante, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, tendo em vista que o réu se encontra preso há 03 (três) anos e 02 (dois) meses, sem que tenha sido encerrada as audiências de instrução processual, não existindo qualquer previsão para a conclusão da 1ª fase.

Ressalta que não há justificativas para a mora, pois trata-se de ação penal com apenas UM RÉU. Alega inércia estatal ante a insistência do Ministério Público na oitiva de uma das testemunhas que não foram encontradas, não havendo qualquer previsão de designação de nova audiência.

Destaca o impetrante que não há motivação concreta e individualizada para manutenção do decreto prisional em desfavor do paciente, que é primário, possui residência fixa onde mora com sua família e que, supostamente, não representa riscos à sociedade.

Nestes termos, pugna pela concessão da ordem de
habeas corpus
para conceder a liberdade provisória do paciente e, subsidiariamente, que sejam aplicadas medidas alternativas à prisão.

Em sede de informações, a apontada autoridade coatora informou que (
ID nº 2667671
):

“O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face do paciente, qualificado nos autos, nos termos da Denúncia de fls. 02/03.

O réu foi preso em flagrante delito no dia 20/02/2019 e, na audiência de custódia, foi homologado o flagrante e decretada a sua prisão preventiva (fls. 158).

O paciente foi citado pessoalmente e apresentou Resposta à Acusação.

A prisão do paciente foi mantida através da Decisão de fls. 225/230/258/301 e Decisão proferida nessa data.

Foi designada audiência de instrução para o dia 01/02/2023 às 15h00m, sendo o que os autos aguardam atualmente.”

Pois bem.

Extrai-se da exordial acusatória, constante no ID nº 2667671, que, no dia 20 de fevereiro de 2019, por volta das 09h40min, no interior do estabelecimento comercial "Coelho Auto Peças", localizado na Rodovia Serra Jacaraípe, n° 44, bairro Serra Dourada II, Serra/ES, o denunciado DEIVIDSON ELIXANDRE SILVA, agindo de forma livre e com
animus necandi
, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Ewerton Silveira Coura, provocando-lhe as lesões que deram causa à sua morte. Consta dos autos que, a vítima estava no interior de seu estabelecimento comercial, atendendo a clientes, quando foi surpreendida pela ação do denunciado, que adentrou ao local portando uma arma de fogo, e sem nada dizer, já iniciou os disparos contra ela, provocando seu óbito no local. Restou evidenciada na investigação preliminar que a motivação do crime decorreu de vingança, eis que, segundo apurado, no dia 15 de fevereiro de 20 19 (cinco dias antes do crime), o denunciado supostamente havia praticado uma tentativa de roubo naquele bairro, porém, na ocasião foi contido por populares, dentre eles, a vítima. Após este ocorrido, impelido do desejo de vingança, o denunciado dirigiu-se ao estabelecimento comercial da vítima para matá-la.

Em razão dos fatos, o Paciente foi preso em flagrante no dia 21 de fevereiro de 2019, e na Audiência de Custódia foi homologado o flagrante e decretada a sua prisão preventiva.

Conforme relatado, busca-se na presente impetração, em síntese, o relaxamento da prisão preventiva do paciente, custodiado desde 21/02/2019, alegando-se excesso de prazo para formação da culpa.

Consoante firme jurisprudência pátria, os prazos para a conclusão da instrução criminal não possuem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Nesse sentido:

3.

Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.
(HC n. 486.286/MG, Sexta turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 30/04/2019, grifo nosso).

Ou seja, o excesso de prazo passível de ser combatido seria aquele desvinculado da realidade dos fatos, injustificado e que extrapola em muito os marcos legais estabelecidos, em nítida violação ao princípio da razoabilidade.

In casu
, contudo, não se verifica desídia do Juízo natural da causa na condução do processo a ensejar a intervenção neste momento processual.

Não se olvida que a situação contestada nestes autos não seja o ideal, haja vista tratar-se de réu preso, todavia, não merece guarida a tese defensiva acerca de eventual delonga injustificada e atuação temerária do feito.

Verifica-se, com base nas informações de praxe prestadas pela autoridade indigitada coatora, que o processo segue seu regular andamento, em conformidade com fatores intrínsecos à causa, considerando-se a complexidade da persecução penal submetida ao Tribunal do Júri, que investiga a prática de crime grave – homicídio qualificado–, instaurada em face do paciente, além das particularidades do caso, como a necessidade de oitiva de testemunhas arroladas pelo órgão ministerial visando o desdobramento da instrução processual.

Consultando-se o andamento processual dos autos originários no sítio eletrônico deste egrégio Tribunal, constata-se que inicialmente a audiência de instrução e julgamento fora designada para o dia 24 de março de 2021 e reagendada para o dia 01 de setembro de 2021, todavia, estas não se realizaram em razão das medidas de suspensão das atividades presenciais nas unidades judiciárias capixabas em decorrência da Pandemia da Covid-19. A aludida audiência, então, fora agendada para o dia 19 de abril de 2022, vindo a efetivamente ocorrer. Na ocasião, fora realizada a oitiva de 02 (duas) testemunhas arroladas ao feito, sendo ao final designada sua continuação para a data de 01 de feveireiro de 2023, com o fito de que sejam ouvidas as 04 (quatro) testemunhas não localizadas, bem como o interrogatório do réu.

Ora, não se pode desconsiderar o fato extraordinário da Pandemia do Covid-19 que assolou o país, impondo longo período de necessidade de suspensão de todos os atos presenciais do Poder Judiciário durante os anos de 2020 e 2021, mantendo fóruns e tribunais em serviço extraordinário de trabalho (
home office
).

Evidente que o contexto da Pandemia contribuiu para eventual elastecimento na marcha processual, ao passo que mesmo diante dessa adversidade, a Autoridade Judicial tem se empenhado a dar regular andamento no processo.

Sendo assim, não se vislumbra caracterizada a existência de mora na tramitação dos autos que justifique o relaxamento da prisão preventiva.

Aliás, este é o entendimento que tem prevalecido em casos semelhantes levados ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, se não vejamos:

HABEAS CORPUS. ART. 150 DO CP. ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO CAUTELAR. EXISTÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA PELA GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. [...] ORDEM DENEGADA. 1.
A instrução criminal não está limitada a uma mera soma aritmética de prazos, pois submete-se a variáveis que influenciam uma maior ou menor duração da relação jurídica em juízo e, não tendo sido verificada desídia por parte do Juízo ou acusação, não há que se falar em excesso de prazo. Precedentes
. 2. Resta justificada a manutenção da prisão para resguardar a ordem pública, com base na gravidade em concreto da conduta. Precedentes. 3. Condições pessoais favoráveis do paciente não são aptas, por si só, a derrogar uma decisão de manutenção de prisão preventiva, quando presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar. 4. Ordem denegada. (TJES; HC 0034226-71.2019.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Julg. 04/03/2020; DJES 16/03/2020) (destacamos).

De toda forma, convém sublinhar que, objetivando assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. O parágrafo único do art. 316 do CPP se mostra:

Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Nesse sentido, em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual retro citada, o que tem sido cumprido pela autoridade indigitada coatora.

Asim, percebe-se que durante todo o trâmite dos autos de origem,
o douto Juízo de primeiro grau tem analisado pleitos revogatórios formulado pela Defesa e tem se pronunciado sobre a necessidade de preservação da custódia cautelar do paciente em diversas oportunidades, sendo a mais recente em 27 de maio de 2022, tendo sido categórico ao afirmar que estão preservados os motivos que levaram à ordem de prisão do paciente. Ressaltou que: “
As circunstâncias do crime revelam a gravidade sensível dos fatos imputado ao denunciado, sobretudo revelada pelo “modus operandi” do crime e sua motivação. As medidas cautelares alternativas, neste caso, não são suficientes a garantir o deslinde imaculado do processo, sobretudo com vistas a garantir a ordem pública
.”

Dessa maneira,
no tocante à alegada ausência de requisitos autorizadores e de fundamentação idônea para a segregação cautelar
, também não merece prosperar o pleito defensivo, eis que cristalina a presença dos pressupostos legais para manutenção da medida constritiva de liberdade em desfavor do paciente.

Observa-se que a decisão que mantém a necessidade de manutenção de prisão cautelar, ainda que sucinta, restou suficientemente fundamentada. O magistrado
a quo
expôs os motivos pelos quais entende a necessidade da prisão, destacando a gravidade concreta do crime, a periculosidade do denunciado, evidenciada pelo “modus operandi” do delito e pelo real risco de reiteração delitiva, embasando-se nos arts. 312 c/c 313, c/c 316, todos do CPP.

Vale salientar que o douto juízo ressaltou que o acusado responde a procedimento criminal de tráfico de drogas naquela Comarca, demonstrando ser, em tese, pessoa cujos hábitos são voltados à prática de delitos.

D
essa maneira, conclui-se que a prisão preventiva em desfavor do paciente restou suficientemente fundamentada, apresentando motivação concreta e particular acerca do
receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, atendendo a regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF/88 e em pleno atendimento à linha perfilhada pela jurisprudência dominante das Cortes Superiores, não podendo, portanto, ser considerada nula por fundamentação inidônea.

Aliás:

(...)
A melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial – que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular – é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum.
(STF, HC 78.013, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1º Turma, j. 24/11/1998).

Analisando agora nessa segunda instância a situação do paciente, entendo que não merece guarida a tese defensiva para revogação da prisão, uma vez que a segregação preventiva do ora paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando-se resguardar a ordem pública, tendo em vista a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade (
fumus comissi delicti
), bem como evidenciado o
periculum libertatis
.

Há fundado receio de reiteração delitiva com a eventual liberdade do paciente, eis que o histórico criminal que o acusado ostenta na seara criminal denota a necessidade da manutenção da custódia preventiva, como realçado pela autoridade coatora.
Não se trata de presumir a periculosidade do agente a partir de meras ilações, conjecturas desprovidas de base fática concreta, mas pela existência de elementos concretos do feito, os quais indicam que em liberdade o paciente coloca em risco a ordem pública.

Registro, nessa análise de segunda instância, que por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez que o histórico criminal do paciente suscita sua inaptidão para o cumprimento de medidas cautelares mais brandas.

Em harmonia, têm-se os precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC n.º 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Lado outro, quanto às alegadas condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa
, cumpre lembrar que já se tornou pacífico na doutrina e na jurisprudência que a existência de eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não constitui óbice à prisão cautelar, tampouco infere a sua desnecessidade, ou é suficiente para a revogação da medida.

Esse o entendimento do e. STJ:

“(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)”
(HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Por fim, mister ressaltar que a gravidade concreta do ilícito impõe trazer à baila o princípio da confiança no juízo natural. Este, por estar ciente dos contornos fático-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime no local de sua ocorrência, inegavelmente dispõe de melhores condições para avaliar a conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por esse Sodalício:

[...]
Como é cedido, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao principio da confiança no juiz de 1
0
grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar
. 3. Quanto à alegação de violação do principio da presunção de inocência, tal princípio não proíbe a prisão cautelar, mas sim a antecipação dos efeitos de eventual sentença penal condenatória, como a suspensão dos direitos políticos, o que não se afigura no presente caso. 4. Quanto ao alegado excesso de prazo para a conclusão da persecução penal, observa-se que o processo tramita de forma célere, pois se encontra no fim de sua instrução criminal, possuindo apenas quatro meses de ajuizamento da exordial acusatória. 5. Ordem denegada. (TJES; HC 00251996420198080000; 2ª C.Cr.; ReI. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 27/11/2019; DJES 02/12/2019) (nosso grifo).

Sendo assim,
não se vislumbra nenhum constrangimento ilegal, motivo pelo qual
entendo prudente que seja resguardado assim a lisura do processo e o seu deslinde.

Na mesma linha é o posicionamento da Procuradoria de Justiça Criminal, nos termos do
Dr. Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, no ID nº 2675870
:

“Consoante se verifica das informações judiciais e dos documentos que as acompanham, o Paciente foi preso em flagrante no dia 21 de fevereiro de 2019, e na audiência de custódia, foi homologado o flagrante e decretada a sua prisão preventiva, estando em apuração na ação penal matriz o seu envolvimento no homicídio consumado ocorrido no interior do estabelecimento comercial “Coelho Autopeças”, no bairro Serra Dourada II, em Serra. Analisando detidamente o andamento processual no sítio eletrônico desse Egrégio Tribunal de Justiça, verifico que a audiência de instrução e julgamento foi agendada para o dia 24 de março de 2021 e reagendada para o dia 01 de setembro de 2021, mas estas não se realizaram em razão das medidas sanitárias que resultaram na suspensão das atividades presenciais nas unidades judiciárias capixabas, sendo a aludida audiência reagendada para o dia 19 de abril de 2022, a qual efetivamente ocorreu. Na ocasião, fora realizada a oitiva de duas testemunhas arroladas ao feito, sendo designada posteriormente audiência em continuação para o dia 01 de fevereiro de 2023, faltando apenas a oitiva quatro testemunhas de acusação não localizadas anteriormente e o interrogatório do Paciente. Isso evidencia que mesmo diante do contexto de pandemia, a Autoridade judicial não está se olvidando quanto ao curso regular do processo, apesar de experimentar maior atraso na instrução por conta de fator adverso, no caso a pandemia, que tem dificultado sobremaneira o regular desenvolvimento das atividades forenses. (...).

No que tange à suposta ausência dos requisitos autorizadores da medida constritiva, observa-se, ao reverso do alegado na impetração, que as razões invocadas pelas Magistradas a quo são suficientes e adequadas ao respaldo da medida extrema decretada, demonstrando a existência dos pressupostos insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme fragmentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, bem como da decisão proferida em 27 de maio de 2022 que realizou a revisão prisional, abaixo transcritos: (...).

Dessa forma, constata-se que as referidas decisões foram devidamente fundamentadas, não deixando a ilustre Magistrada de asseverar as circunstâncias em que supostamente ocorreu o delito, além de frisar os indícios de autoria e a imprescindibilidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública. Portanto, não há que se falar em falta de fundamentação da decisão impugnada como justificativa para a concessão da ordem de
habeas corpus
.

Cabe ressaltar também que as provas até então apresentadas indicam o que o paciente, imbuído do desejo de vingança, teria ido até o local de trabalho da vítima Ewerton Silveira Coura e a teria matado com diversos disparos, demonstrando a frieza e a periculosidade do mesmo.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser plenamente cabível manter a segregação cautelar quando o Paciente possui registros criminais diversos, como forma de resguardar a garantia da ordem pública, o que é exatamente o caso dos autos: (...).

Desta feita, verifica-se que a decisão impugnada deve ser mantida, uma vez que a prisão cautelar se revela necessária para resguarde da ordem pública, nos termos dos artigos 312, 313 e 282, §6º, todos do Código de Processo Penal. Por derradeiro, a natureza hedionda do ilícito impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no juízo natural. Este, por estar este ciente dos contornos fático-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime no local de sua ocorrência, inegavelmente dispõe de melhores condições para avaliar a conveniência, ou não, da prisão dos Pacientes, conforme posicionamento já consagrado por esse Sodalício: (....).

Assim, mostra-se evidente que o pedido formulado pelo ilustre impetrante em favor do paciente não deve prosperar, vez que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
IMPETRADA.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA.
NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO DE JÚRI. NECESSIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO MP. CONTEXTO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA. COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM DENEGADA.

1. Quanto à alegação de que

não houve elementos idôneos a amparar o decreto constritivo, que não teria observado os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, calcando-se, unicamente, em requisitos genéricos, vale ressaltar que, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. No caso, a prisão preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois o
periculum libertatis
está evidenciado pelo
modus operandi
da conduta e pela real possibilidade de reiteração delitiva do paciente, que responde a procedimento criminal naquela Comarca anterior à presente investigação da origem.

3. Não há, até o presente momento, ilegalidade apta a ser sanada por esta Corte Superior quanto ao alegado excesso de prazo, pois a ação penal originária dos processos do Tribunal do Júri demanda, inevitavelmente, uma maior delonga dos atos processuais. Com efeito, a ação penal vem tramitando regularmente, diante de sua complexidade, pois se trata de feito que visa apurar conduta criminosa grave (homicídio qualificado), devendo-se destacar ainda a necessidade de oitiva de testemunhas arroladas pelo órgão ministerial visando o desdobramento da instrução processual. Precedentes.

4. Em decorrência de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da Pandemia da Covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior. Desse modo, ainda que o acusado esteja preso cautelarmente desde 21 de fevereiro de 2019, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário.

5. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez que o histórico criminal do paciente suscita sua inaptidão para o cumprimento de medidas cautelares mais brandas.

6.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada (...) (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

7. Como é cedido, ante a gravidade concreta do ilícito, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juízo de primeiro grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar. Precedentes TJES.

8.

Ordem denegada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5003823-29.2022.8.08.0000, em que é paciente DEIVIDSON ELIXANDRE SILVA, sendo autoridade coatora MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA SERRA/ES. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.